Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-14.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005151-14.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAGMAR MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 034.590.714-00 (RECORRIDO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (JUIZO RECORRENTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SEVIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE COM A ATIVA – SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CARREIRA REAJUSTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3959/13 – ENTRADA EM VIGOR COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE ABRIL DE 2014 – REAJUSTE INCORPORADO NOS PROVENTOS DO AUTOR A PARTIR DE JANEIRO DE 2017 – PARCELAS RETROATIVAS À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3959/13 – DIFERENÇA DEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor aposentado com proventos integrais e paridade com a ativa tem direito ao reajuste advindo da Lei Complementar Municipal, que corrigiu a defasagem salarial dos servidores da carreira.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança n° 1005151-14.2018.8.11.0002, proposta por
DAGMAR MARTINS DE MEDEIROS
em desfavor do
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
, julgou procedente o pedido inicial, e determinou a remessa necessária em razão dos arts. 496 e 509, § 2o, ambos do CPC
.

Na petição inicial, o Autor alega que foi empossado no cargo de médico cirurgião geral em 15/07/1994, tendo se aposentado em 18/07/2003, razão pela qual passou a receber seus proventos através do PREVIVAG.

Aduz que, com o advento da Lei Complementar Municipal n° 3959/13 – que entrou em vigor com efeitos financeiros a partir de abril/2014 –, seu salário passou a corresponder
ao valor de R$ 5.667,39, motivo pelo qual solicitou o beneficio de Revisão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em 11/08/2016, de modo que o reajuste passou a integrar seus proventos a partir de janeiro de 2017.

Assim,

ajuizou a presente demanda visando à cobrança da diferença referente aos reajustes não pagos, do período de abril de 2014 (entrada em vigor da Lei Complementar n° 3959/13), até janeiro de 2017 (início do pagamento dos proventos reajustados).

Na contestação, o ente municipal reconheceu a procedência do pedido, impugnando apenas a forma de cálculo dos juros e correção monetária.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento da diferença nos proventos da aposentadoria da parte autora, pelo período de abril/2014 a janeiro/2017 (Id.

211622010).

O ente municipal opôs Embargos de Declaração – para fazer constar o abatimento dos valores referentes aos meses de maio e junho de 2014 –, os quais foram acolhidos para retificar o dispositivo da sentença, que passou a ser o seguinte:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento sobre a diferença salarial nos proventos da aposentadoria da parte autora, correspondentes ao período de abril/2014 a janeiro/2017, excluídos os meses de maio e junho de 2014, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 215493167).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o requerido
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
ao pagamento da diferença salarial nos proventos de aposentadoria da parte autora, referentes ao período de abril/2014 a janeiro/2017, excluídos os meses de maio e junho de 2014
.

A sentença merece ser ratificada integralmente.

Ressai do processo que o autor se aposentou em 18/07/2003, com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, razão pela qual, com o advento da Lei Complementar Municipal n° 3959/13 –
que reajustou os salários dos servidores médicos e odontólogos do Município de Várzea Grande, com efeitos financeiros a partir de abril/2014
–, seu provento passou a corresponder ao valor de R$ 5.667,39 (cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Diante disso, requereu a revisão de sua aposentadoria, em 11/08/2016, passando a receber seus proventos, acrescido do reajuste, a partir de janeiro de 2017.

Nesse passo, afigura-se correto o ato sentencial ao julgar procedente a pretensão inicial, visto que foi reconhecido pela municipalidade o reajuste salarial a partir de fevereiro de 2017, restando, portanto, evidente o direito do autor à diferença das parcelas retroativas, pertinentes ao período de abril de 2014 (entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n° 3959/13), até janeiro de 2017 (início do pagamento dos proventos reajustados).

Do referido montante, deverão ser subtraídos os valores referentes às diferenças salariais dos meses de maio e junho de 2014, que foram pagas no mês de julho de 2014, conforme restou incontroverso nos autos.

No mais, em se tratando de valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica não tributária, os critérios de atualização monetária devem ser fixados de acordo com a tese do Supremo Tribunal de Federal, estabelecida no julgamento do
leading case
do Tema 810,
in verbis
:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09
; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(g.n.)

Destarte, agiu com acerto o Juiz singular ao determinar que o valor da condenação seja acrescido de
correção monetária
pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de
juros de mora
de 0,5% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009, data da publicação da lei federal n. 11.960/09 – que altera o artigo 1o-F da lei federal n. 9.494/1997 –, devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança.

Com essas considerações, RATIFICO integralmente a sentença em reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024